Tribunal: TJDFT
Processo: 0742121-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a veículos alienados fiduciariamente, conforme expressamente previsto no art. 835, XII, do Código de Processo Civil.
2. Agravo de instrumento provido.